Tribunal: TJDFT
Processo: 0753000-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. MÚTUOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA EXTRACONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento, por meio do qual pede a suspensão imediata dos débitos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos de mútuo bancário.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da liquidação das parcelas mediante débito em conta, com fundamento na Resolução Bacen no 4.790/2020; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu a medida por ausência de probabilidade do direito e risco de dano; (iii) a parte agravante sustenta que a revogação da autorização seria prerrogativa unilateral do consumidor e que os descontos comprometem sua subsistência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível (ou não) a concessão de tutela de urgência para suspender a liquidação das parcelas de contratos de mútuo bancário mediante débito em conta corrente, quando a forma de pagamento for livremente pactuada e não demonstrado fato extracontratual relevante para a revogação unilateral da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece do agravo de instrumento no ponto em que, no caso concreto, veicula discussão acerca de validade e revisão de contratos, superendividamento, adequação de juros/encargos, reequilíbrio contratual e outras matérias de mérito, por se tratar de questão estranha à ratio decidendi e ao dispositivo da decisão revista, sem impugnação específica, sob pena de violação à dialeticidade, ao contraditório e de supressão de instância.
5. A autorização para débito em conta, quando pactuada como cláusula contratual do mútuo bancário, integra a equação econômica do negócio jurídico e deve ser interpretada à luz da autonomia privada, da boafé objetiva e do princípio da confiança.
6. A Resolução Bacen n.o 4.790/20, que disciplina a liquidação de parcelas por débito em conta, admite o cancelamento da autorização em hipóteses específicas, notadamente quando existente previsão contratual ou diante de fatos extracontratuais relevantes, não constatado no caso concreto.
7. A revogação unilateral da forma de pagamento, sem a demonstração de motivo extracontratual relevante e sem a indicação de meio alternativo idôneo para adimplemento da obrigação, caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
8. Ausentes elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido parcialmente. No mérito, desprovido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 932, III, e 1.019, I; CC, arts. 104, 113, 187, 421 e 422; Lei no 8.078/90, arts. 6o, III, e 51, IV; Resolução Bacen no 4.790/20, arts. 1o, 3o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1955624, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 22.1°.2025; TJDFT, Acórdão 1681682, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28.03.2023; TJDFT, Acórdão 1701669, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11/05/2023.